Tribunal: TJSP
Processo: 2229112-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão recorrida que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pelo requerido - Inconformismo – Não acolhimento – Ausência de prova hábil a comprovar a insuficiência financeira - Impenhorabilidade art. 833 IV do CPC – Não comprovação de que o valor bloqueado advém exclusivamente de depósitos de salário, valores acumulados em conta

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão recorrida que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pelo requerido - Inconformismo – Não acolhimento – Ausência de prova hábil a comprovar a insuficiência financeira - Impenhorabilidade art. 833 IV do CPC – Não comprovação de que o valor bloqueado advém exclusivamente de depósitos de salário, valores acumulados em conta que perdem a natureza alimentar e constituem investimento - Decisão mantida – Recurso não provido.